Tribunal: STF
Processo: ARE 1570813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPROVIMENTO.



    1. O art. 225 da Constituição Federal institucionalizou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desta feita, a designação de determinadas áreas como de preservação permanente busca tutelar a saúde ambiental, sendo certo que tal fato justifica eventuais restrições ao direito de propriedade, bem como a imposição de deveres ao Poder Público e aos particulares.



    2. A legislação ambiental elegeu biomas característicos, vistos como de suma importância para a higidez do meio ambiente, tutelando-os de forma mais rígida, como é o caso das áreas de proteção permanente - APPs.



    3. A manutenção e recomposição das áreas de preservação permanente são consideradas obrigações propter rem, de forma que aderem ao título de domínio ou posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (enunciado n. 623 de Súmula STJ). Não importa a quem coube, na origem, o desrespeito à área de proteção ambiental, sendo certo que a obrigação de sua observância afeta o proprietário atual.



    4. O art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81 aduz que o poluidor será obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.



    5. A proteção dada às áreas de preservação permanente conferida à vegetação de restinga não se restringe quando tal vegetação desempenhe o papel de fixar dunas e estabilizar mangues, uma vez que a Resolução CONAMA nº 04/85 estabeleceu proteção às restingas também em uma faixa de 300 metros a contar da linha de preamar máxima, fato reproduzido pela Resolução CONAMA nº 303/02, que permanece em vigor, conforme entendimento do Plenário do STF em julgamento finalizado em 27/11/2020, ao referendar as medidas cautelares deferidas no bojo das ADPFs n. 747, 748 e 749 sobre o tema.



    6. Dizendo respeito a controvérsia em questão à área localizada no Município de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, aplicável também as disposições da Constituição desse Estado e a Lei Orgânica do ente municipal (Lei nº 1/1997), ambos igualmente definindo as vegetações de restinga enquanto área de proteção permanente, respectivamente, em seus artigos 268 e 242.



    7. No caso, o cunho dominial das constatações efetuadas pela SPU, que objetivava verificar a ocupação dos terrenos de domínio público federal, logo revelou uma problemática que ia além do aspecto cadastral dos imóveis, atingindo a esfera ambiental de proteção do local. Isso porque constatou-se que parte das benfeitorias que compõem o “Loteamento Marisco”, em cujo terreno o imóvel em questão está inserido (Lote 1, Quadra G), foram implantadas sobre área com cobertura vegetal característica de restinga, área de proteção permanente.



    8. A proteção pleiteada na presente demanda tem caráter ambiental, assentando-se em perícia que “o Loteamento Marisco foi implantado sobre área com cobertura vegetal característica de restinga” (resposta ao quesito iv), sendo que “o dano resultante do avanço é uma extensão do dano maior, quando da implantação do loteamento sobre a vegetação, cujo ecossistema deixou de existir” (resposta ao quesito vi), em relação de causalidade explicitada pelo laudo pericial e que, no caso do lote ora em questão, ocasionou avanço de 186,83 m² para além da propriedade, como resta explícito em croqui.



    9. A alegação da sociedade empresária apelante, no sentido de que seria inviável sua responsabilização por uma degradação que ocorre desde os primórdios da natureza por todos aqueles que dela usufruem, desconsidera a característica intergeracional do direito ao meio ambiente sadio, subvertendo a essencialidade difusa desse direito fundamental.



    10. O requerimento no sentido de que a presente demanda seja suspensa até o julgamento definitivo das ADPFs nºs 747, 748 e 749 vai de encontro ao decidido pelo Tribunal Pleno do STF em julgamento virtual finalizado em 27/11/2020, cuja ratio, ao referendar a liminar anteriormente deferida pela relatora Ministra Rosa Weber, foi exatamente a de preservar a integridade do marco regulatório ambiental já existente, ante a vulnerabilidade evidenciada pela edição da Resolução CONAMA n. 500/2020 à proteção ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.



    11. Insubsistente o pedido subsidiário de que se possibilite a regularização administrativa da questão, uma vez que o fato de estar adimplente com suas obrigações enquanto ocupante de bem de marinha não enseja, isoladamente, a descaracterização do dano ambiental cuja recomposição consiste no objeto da presente ação civil pública.



    12. No caso, decisão de junho/2007 determinou que no polo passivo da demanda permanecessem os irmãos, donatários do imóvel em questão, advindo de seu pai, conforme comprova escritura de doação registrada em cartório em junho/1979. Apenas no ano de 2017, ao longo da marcha processual, a sociedade empresária, primeira apelante, foi admita como assistente litisconsorcial passiva em virtude de ter adquirido o bem.



    13. Ante a característica propter rem das obrigações ambientais, somada ao fato de que, quando da implantação do Loteamento Marisco, que causou a degradação ambiental em comento, o imóvel ainda pertencia aos donatários que posteriormente o alienaram, escorreito que sejam destinatários da condenação imputada em sentença, de forma solidária com a sociedade empresária.



    14. A reparação almejada deve ser integral, compreendendo todos os aspectos do dano ambiental, entendimento este que melhor se alinha ao princípio do poluidor-pagador, a partir do qual se tem que o responsável pela degradação deve internalizar todos os custos com a prevenção e a reparação dos danos ambientais.



    15. A recuperabilidade dos danos atestada em perícia não inibe a fixação da obrigação de pagar indenização por danos já causados à fauna e flora pela ocupação irregular da área de preservação permanente, mostrando-se escorreita a sentença ao condenar a parte ré a demolir as benfeitorias existentes na metragem do imóvel irregularmente construídas, recompor a biota degradada e adimplir indenização no razoável valor de R$ 10.000,00 a título de danos ambientais a isso concernentes.



    16. Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, IV e XXII; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente